Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVOINTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento em razão da ausência dos requisitos legais. Nas razões do seu recurso, reitera as alegações apresentadas no agravo de instrumento e pugna pela suspensão da decisão que determinou o perdimento dos bens.
2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas.
3. Com efeito, a parte recorrente reitera os argumentos já apreciados quanto do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Conforme fixado na decisão de ID 46611665, “Na espécie, não estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para desocupação do imóvel, bem como para retirada dos seus bens. Cumpre ressaltar que o acórdão (ID 149219986) que rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterado o acórdão (ID 149218970) que confirmou a sentença que rescindiu o contrato de locação e condenou o agravante à obrigação de desocupar o imóvel indicado na inicial (DF 001, Altiplano Leste, Chac. 59, Lago Sul, Brasília – DF), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório (art. 63, da Lei 8.245/91), transitou em julgado em 08/02/2023 (ID 149218994). Assim, não há probabilidade do direito do agravante. Nos autos de origem é possível constatar que as intimações foram regulares bem como esteve representado por advogado durante o curso processual. Por óbvio, não houve surpresa do reconhecimento do abandono dos bens. Por fim, eventuais demandas judiciais com a terracap não alteram a sentença transitada em julgada e a ordem de desocupação do imóvel em razão da rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Assim, em sede de cognição sumária e diante da ausência dos requisitos processuais INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.”
4. Nestes termos, permanecem inalterados os fundamentos da negativa de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.